Tribunal: TJES
Processo: 5019050-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019050-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALONSO DA CUNHA SANTOS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA ANDRADE SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019050-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALONSO DA CUNHA SANTOS

AGRAVADOS
: RONALDO DA CUNHA GOBBO SANTOS, MARIA APARECIDA ANDRADE SANTOS E CASSIO ANTONIO REIS DE MORAES

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE BAIXO GUANDU – DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PROTESTO DE TÍTULO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA MAJORADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação do executado, indeferiu efeito suspensivo e aplicou multa por litigância de má-fé. O recorrente sustenta excesso de execução por entender que os honorários periciais deveriam ser rateados, alega nulidade no protesto do título por suposta ausência de trânsito em julgado e busca o afastamento da penalidade processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os honorários periciais antecipados pela parte vencedora devem ser integralmente reembolsados pelo vencido ou rateados entre as partes; (ii) verificar se a divergência jurídica sobre a responsabilidade do custeio exige a remessa dos autos à Contadoria Judicial; (iii) examinar a legalidade do protesto de decisão judicial em face do trânsito em julgado e do prazo para pagamento voluntário; e (iv) analisar se a transferência de patrimônio após a intimação para pagamento caracteriza litigância de má-fé passível de majoração da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao vencido o reembolso integral das despesas processuais antecipadas pelo vencedor, nelas incluídos os honorários periciais, conforme a regra do art. 82, § 2º, do CPC, não se confundindo tal obrigação com as custas processuais fixadas de forma proporcional na sentença. 4. A remessa dos autos à Contadoria Judicial (art. 524, § 2º, do CPC) é providência destinada à conferência de cálculos aritméticos, revelando-se desnecessária quando a controvérsia entre as partes possui natureza estritamente jurídica. 5. O protesto de decisão judicial é legítimo quando efetuado após o trânsito em julgado e o transcurso do prazo para pagamento voluntário, em estrita observância ao art. 517 do CPC. 6. A transferência de veículo para empresa sob controle do executado imediatamente após a intimação para o cumprimento de sentença configura tentativa de blindagem patrimonial e fraude à execução, superando a presunção de boa-fé e caracterizando comportamento desleal. 7. A resistência injustificada ao andamento do processo que tramita há décadas e a prática de incidentes protelatórios autorizam a majoração da multa por litigância de má-fé para patamar que assegure o caráter punitivo e pedagógico da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Multa por litigância de má-fé majorada para 7% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. As despesas antecipadas pela parte vencedora, incluindo honorários periciais, devem ser integralmente reembolsadas pela parte vencida ao final da lide. 2. A alienação de bens para obstar a satisfação do crédito exequendo após a intimação para pagamento configura litigância de má-fé por fraude à execução, justificando a aplicação de multa processual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 81, 82, § 2º, 517, 523, § 1º, 524, § 2º, e 792, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 5017796-13.2021.8.08.0024, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0009378-60.2010.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019050-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ALONSO DA CUNHA SANTOS

AGRAVADOS
: RONALDO DA CUNHA GOBBO SANTOS, MARIA APARECIDA ANDRADE SANTOS E CASSIO ANTONIO REIS DE MORAES

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE BAIXO GUANDU – DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Consoante relatado, o Agravante pleiteia a reforma da decisão que negou efeito suspensivo à impugnação e rejeitou as teses de excesso de execução e nulidade do protesto.

Quanto ao alegado excesso de execução, a r. decisão agravada fundamentou, de maneira robusta, a distinção técnica entre "custas" (taxas judiciais fixadas
pro rata
na sentença) e "despesas processuais", categoria que engloba os honorários periciais.

Nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, "
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
". Considerando que os Agravados (vencedores) comprovaram a antecipação dos honorários periciais, e figurando o Agravante como parte vencida na demanda principal, o reembolso integral está em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS . SÚMULA Nº 190 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. SUCESSIVAS INTIMAÇÕES. CONFIGURADO O ABANDONO DA CAUSA . INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA NO ART. 485, INC. III, DO CPC . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça),
sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190 do STJ, que impõe o seu adiantamento pelo exequente: Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça .[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50177961320218080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. 08/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA – ANTECIPAÇÃO – REQUERIMENTO DA DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO
. 1 – Há diferenciação entre os institutos das custas processuais e despesas processuais
. Na isenção das custas processuais previstas no art. 39 da Lei 6.830/80 não estão abrangidas as despesas decorrentes do deslocamento dos Oficiais de Justiça (uma vez que estes realizam atividades estranhas, não cartorária). 2 – Cabe à Fazenda Pública antecipar o montando destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça, na forma da Súmula 190 do STJ. Contudo, a interpretação que se deve fazer da Súmula 190 do STJ é no sentido de que o seu pagamento será antecipado quando do requerimento da diligência. Precedentes do STJ e do TJES . 4 – Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00014845320118080006, Relator.: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 07/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA PROVA PERICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO . PRECLUSÃO. CONTRADIÇÕES SANADAS EM LAUDO COMPLEMENTAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. OPERAÇÕES GERADORAS DO TRIBUTO NÃO INDICADAS . RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS PELA PARTE VENCIDA. GARANTIA PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS QUE NÃO SE ENQUADRA NO REFERIDO CONCEITO. HONORÁRIOS PROCESSUAIS.
ART . 85, § 3º DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – DA APELAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE. [...] III –
Embora isenta do recolhimento de custas e emolumentos, a fazenda pública é responsável, quando vencida, pelo ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte adversa
. IV – Quando a fazenda pública for parte da demanda, os honorários deverão ser fixados de acordo com o § 3º do art . 85 do CPC, sendo a equidade reservada apenas às hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. V - DA APELAÇÃO DO SEGUNDO RECORRENTE. As despesas processuais mencionadas no art. 39 da Lei 6830/80 e no art . 84 do CPC são aquelas que visam contraprestar o serviço público referente à atividade judicante. VI – Os valores despendidos com seguro garantia para oferecimento de embargos à execução fiscal não se enquadram no conceito de despesas processuais, pois decorrem de escolha da parte; decerto que a referida garantia pode se dar por meio menos gravoso. VII – Recursos conhecido, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa e improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009378-60 .2010.8.08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, p. 26/06/2024)

No que tange à remessa dos autos à Contadoria Judicial (art. 524, § 2º, do CPC), verifico que a divergência não é aritmética, mas de direito, consistindo em definir a responsabilidade pelo custeio da perícia e a incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC. Sendo a controvérsia de natureza eminentemente jurídica, afigura-se desnecessária a intervenção do órgão contábil.

Relativamente à nulidade do protesto,
extrai-se a seguinte cronologia: i)
trânsito em Julgado da Sentença:
29/07/2024 (conforme Certidão de Trânsito em Julgado); ii)
decurso do Prazo para Pagamento Voluntário:
25/11/2024 (conforme "Certidão de Existência de Crédito"); iii)
intimação do Protesto ao Agravante:
11/07/2025 (conforme "Título Protestado", Prot. 53473).

Evidencia-se, portanto, que o protesto foi levado a efeito em julho de 2025, muito após o trânsito em julgado e o exaurimento do prazo para pagamento voluntário.

Destaco que a menção à data de "Emissão: 24/07/2024" no título protestado refere-se, presumivelmente, à data do trânsito em julgado utilizada na certidão de crédito que embasou o ato (conforme "Certidão de Existência de Crédito" que menciona esta data), não se confundindo com a data da efetivação do protesto em si, este último ocorrido em conformidade com o art. 517 do CPC.

Ademais, o Agravante não logrou êxito em garantir suficientemente o juízo, tendo depositado apenas R$ 137.175,09 quando o débito exequendo supera os R$ 200.000,00, o que reforça o acerto do indeferimento do efeito suspensivo.

No tocante à penalidade por litigância de má-fé, reitero que a presunção de boa-fé foi superada pela comprovação cabal de comportamento desleal. A má-fé é sobejamente demonstrada pela transferência do veículo de placa MRH-5699/5G99 para empresa sob controle do Agravante logo após sua intimação para pagamento, configurando fraude à execução (art. 792, IV, do CPC).

Noutro giro, quanto ao pedido de majoração da multa formulado em contrarrazões, entendo que a irresignação merece acolhida. O histórico processual revela que o feito se prolonga desde 1999, marcado por resistência injustificada e incidentes protelatórios (art. 80, VII, do CPC). A tentativa de blindagem patrimonial estratégica após o início da fase executiva demanda resposta jurisdicional rigorosa. Assim, majoro a penalidade para 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento. Atendendo ao pedido formulado em contrarrazões, majoro a multa por litigância de má-fé aplicada ao agravante para o montante de 7% (sete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.